Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55028913, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a RAIMUNDO DE CARVALHO PAZ, RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, REGINA MARIA BASTOS CAVALCANTE, REGINA MOREIRA DE AZEVEDO, REGINA SALES SANTOS SILVA e RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO, em decorrência da decisão de ID: 52643526. O Distrito Federal foi intimado por duas vezes sobre os cálculos e quedou-se inerte (ID: 55824954 e 57776723). O SINDIRETA, no ID: 56404754, concordou com os cálculos judiciais. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 55028913), homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por RAIMUNDO DE CARVALHO PAZ, REGINA MOREIRA DE AZEVEDO e REGINA SALES SANTOS SILVA, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE e REGINA MARIA BASTOS CAVALCANTE, com a retenção de honorários contratuais; - RPV em favor de RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO, com o destaque de honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários à execução; - RPV em favor de RAIMUNDO DE CARVALHO PAZ, REGINA MOREIRA DE AZEVEDO e REGINA SALES SANTOS SILVA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEONCIO JÚNIOR Relator